Tribunal: TJDFT
Processo: 0714376-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. ECAD. TERMO DE VERIFICAÇÃO SEM ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DO LOCAL. AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA DOS FISCAIS DO ECAD.
1. Inexiste nulidade por cerceamento de defesa quando, em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide o julgador, segundo o seu livre convencimento, entende desnecessária a oitiva de testemunhas, anotando a imediata conclusão do feito para sentença.
2. O entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que os fiscais do ECAD não gozam de fé pública. Por esse motivo, não são considerados, para fins de recolhimento dos direitos autorais, os termos de verificação sem a assinatura do representante legal do local ou de duas testemunhas.
3. Apelação não provida. Fixados honorários recursais.